Tribunal: STF
Processo: RE 105060
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-06-11
Data de publicação: 1985-06-11

Ementa:
- Embargos de declaração. Intento de infringência. Erro jurídico.
Têm caráter de infringentes os embargos de declaração que visam a corrigir o que entendem seja erro do juízo, em busca de uma retratação dos julgadores.
Embargos de Declaração rejeitados.